Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600880-50.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600880-50.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600880-50.2024.6.16.0000, apresentado pelo Partido Renovação Democrática - PRD - Estadual,
referente ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em
relação ao exercício do ano de 2011.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535934
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.178

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600880-50.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de pedido de regularização de omissão
de contas formulado pelo diretório estadual do
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA -
PRD, relativo às contas do Partido Republicano
Progressista - PRP, exercício financeiro de 2011,
julgadas como não prestadas.
2. A Seção de Contas Partidárias apontou a
existência de contas bancárias abertas no
exercício financeiro de 2011 sem a apresentação
dos respectivos extratos. Não foram identificados
recursos de origem não identificada ou de fonte

Num. 44535934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
vedada, tampouco repasses do Fundo Partidário.
3.
O
partido
alega
desconhecimento
e
impossibilidade de acesso às contas bancárias,
enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral requer
a juntada dos extratos faltantes, sob pena de
indeferimento do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de regularização da omissão na
prestação de contas de campanha eleitoral de
2011, ante a ausência de apresentação dos
extratos bancários das contas existentes e a
alegação de desconhecimento e impossibilidade
de acesso a esses documentos por parte do partido
requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regularização de contas omissas segue o rito
da Resolução TSE nº 23.604/19, que exige a
apresentação de todos os documentos previstos no
art. 53, incluindo os extratos bancários.
6. A ausência de apresentação dos extratos
bancários, conforme art. 14, II, “n”, da Res. TSE
nº 21.841/04, e o art. 58, II, da Res. TSE nº
23.604/2019, impede a regularização da situação
de inadimplência, mantendo a suspensão do
repasse de cotas do Fundo Partidário.
7. A alegação de desconhecimento das contas não
exime o partido da obrigação de regularizar a
situação, buscando os extratos bancários junto às
instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado improcedente.

Tese de Julgamento: 1. A falta de apresentação
dos extratos bancários impede a regularização da
omissão na prestação de contas, mantendo a
suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário. 2. A alegação de desconhecimento das

Num. 44535934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
contas bancárias não exime o partido da obrigação
de regularizar a situação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95,
art. 37, § 2º; Res. TSE nº 21.841/2004, arts. 13 e
18, parágrafo único, e art. 14, II, “n”; Res. TSE nº
23.604/19, arts. 53 e 58, II.

Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
RROPCO nº 060008352, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Rel. designado Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, em 21/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas formulado pelo diretório estadual
do PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - PRD, relativo às contas das
eleições de 2011 do Partido Republicano Progressista - PRP, julgadas como não
prestadas (Acórdão nº 42.740, autos nº 297-37.2012.6.16.0000).
Após a apresentação do pedido, a Seção de Contas Partidárias apresentou

Num. 44535934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
informação no sentido de que “não foram identificados recursos de origem não
identificada e/ou fonte vedada, no entanto, conforme relato no item 1 deste
parecer, observa-se que existiam contas bancárias abertas no exercício financeiro
2011 e não foram apresentados extratos bancários pela agremiação partidária” e
que “com relação ao repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário
no exercício financeiro de 2011 do Diretório Nacional, constata-se que não
houve repasse ao Diretório Estadual do PRP do Paraná durante o exercício
financeiro de 2011” (id. 44367743).
Após, a agremiação se manifestou no sentido de que desconhece e não possui
acesso às contas bancárias citadas no parecer técnico (id. 44374284).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer (id. 44390060),
opinando pela intimação do partido político para que juntasse aos autos os
extratos bancários faltantes, considerando que “a alegação do autor de
desconhecimento das contas bancárias não o socorre, pois, na qualidade de
sucessora do partido, deverá adotar as providências necessárias para regularizar
as contas, inclusive buscando nas instituições bancárias apontadas os extratos das
contas referentes ao período tratado”.
Determinada a intimação da agremiação partidária para se manifestar sobre a
cota ministerial, apresentando os extratos bancários faltantes ou justificando a
impossibilidade de fazê-lo (id. 44394240), o partido repisou que não logrou êxito
na emissão dos extratos bancários (id. 44463035).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer no
sentido do indeferimento do pedido de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais formulado pelo requerente (id. 44483115).
É o relatório.

Num. 44535934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17

FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista - PRP teve, por meio
do Acórdão nº 42.740 desta Corte, suas contas referentes à campanha eleitoral de
2011 julgadas como não prestadas. A decisão determinou a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário pelo período em que o partido permanecer
inadimplente, nos termos do art. 37, § 2º, da Lei nº 9.096/95, e artigos 13 e 18,
parágrafo único, da Res. TSE nº 21.841/2004 (id. 44182649).
Com o presente requerimento, o PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA -
PRD pretende a regularização da omissão. De início, anoto que o requerente
possui legitimidade sucessória, nos termos do art. 51 do Código Civil c.c. art.
110 do Código de Processo Civil, por analogia, dada a incorporação do PRP ao
Patriota, ocorrida em 28/03/2019 e a posterior fusão do Patriota e do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, com a formação do PRD, em 09/11/2023.
Pois bem.
Apresentado requerimento de regularização, foi procedida a análise pela Seção
de Contas Eleitorais deste Regional, que constatou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não
identificada, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário. No
entanto, observou que embora existissem contas bancárias abertas no exercício
de 2011, não foram apresentados extratos bancários pela agremiação (id.
44411921).
Não obstante o presente pedido seja relativo à prestação de contas referente às
Eleições 2011, regulamentada pela Resolução TSE n.º 21.841/2004, o referido

Num. 44535934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
normativo não tratava do procedimento de regularização.
Assim, tem-se como aplicável o procedimento de regularização de prestação de
contas previsto na Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 80
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto
no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído
por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.

Num. 44535934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e
32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os)
suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Regional apurou não
haver indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de
origem não identificada, bem como verificou que o partido não recebeu recursos
públicos no ano de 2011. Informou, contudo, que “foram identificadas contas
bancárias de titularidade do Partido Republicano Progressista” no Banco do
Brasil e no Bradesco, e que “não há extratos eletrônicos disponíveis para
consulta”.
O partido requerente não instruiu o feito com os extratos bancários e não supriu a
falha quando intimado para fazê-lo.
Ao tratar das peças que deveriam instruir a prestação de contas, o art. 14, II, “n”,
da Res. TSE nº 21.841/04, aplicável ao exercício de 2011, dispunha:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser
composta pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
(...)
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
(...)

Num. 44535934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no
inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a
prestação de contas;

O art. 80, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, supratranscrito, prevê
como requisito indispensável para a regularização da omissão da prestação de
contas que sejam apresentados com o requerimento com todos os documentos
com os quais as contas deveriam ter sido instruídas. Sem isso, resta inviável a
regularização.
A propósito, esta Corte ao julgar caso análogo assim decidiu:
RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2011. ART. 205 DO CC. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL
de Paranavaí/PR, em face de sentença que não conheceu do pedido de
regularização de omissão de prestação de contas referentes ao exercício
financeiro de 2011, tendo em vista que o partido não subscreveu o pedido
com a documentação devida à época da obrigação.
2. O recorrente alegou dificuldades na regularização das contas, considerando
a antiguidade do período analisado e a falta de documentos e profissionais da
época. Requereu o reconhecimento da incidência da prescrição decenal,
prevista no artigo 205 do Código
Civil, com o consequente afastamento da penalidade de suspensão de repasse
do Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
entendendo que não merece amparo a tese da incidência da prescrição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
regularização da omissão de prestação de contas do exercício financeiro de
2011, considerando a alegação de ausência de informações e o decurso do
tempo.
5. Discute-se, ainda, a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no

Num. 44535934 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
art. 205 do Código Civil, em contraposição ao art. 37-A da Lei nº 9.096/95,
que estabelece a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal Regional Eleitoral, divergindo do Relator, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, negou provimento ao recurso, acompanhando o voto do Des.
Julio Jacob Junior, Redator Designado.
7. Entendeu-se que a ausência de apresentação da documentação necessária à
época da obrigação impede a regularização da situação de inadimplência,
conforme o art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
8. A alegação de dificuldade na localização de documentos e de envolvidos
não é justificativa plausível para o acolhimento da tese da prescrição, pois os
partidos políticos têm a obrigação de manter escrituração contábil, conforme
o art. 30 da Lei nº 9.096/95.
9. O art. 37-A da Lei nº 9.096/95 é específico ao dispor que a falta de
prestação de contas implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a inadimplência, o que afasta a aplicação do art. 205 do
Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "A falta de apresentação da documentação necessária
à época da obrigação impede a regularização da situação de inadimplência,
conforme o art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, e a alegação de
dificuldade na localização de documentos não é justificativa plausível para o
acolhimento da tese da prescrição."
(TRE/PR, RROPCO nº060008352, Rel. designado Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, em 21/02/2025).

Destarte, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido ora
deduzido, que não foi instruído com a documentação legalmente exigida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido INDEFERIR

Num. 44535934 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105063600000043476697
Número do documento: 25060321105063600000043476697
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:41:17
o pedido de regularização de contas do Partido Republicano Progressista - PRP,
relativas às Eleições 2011 formalizado pelo PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA - PRD.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600880-50.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -
PARANA - PR- ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do(s) REQUERENTES: WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544,
ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025